Tribunal: TJMT
Processo: 0039311-67.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039311-67.2015.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Usucapião Extraordinária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMINDO LOZICH FILHO - CPF: 328.306.881-04 (APELANTE), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), ASSOCIACAO EMPREGADOS DA EMBRATEL DE CUIABA AEBT CBA - CNPJ: 01.377.381/0001-95 (APELADO), ORLANDO TADEU GONCALVES (APELADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), ANA CELIA BARBOSA (APELADO), VALMIRO MARINHO DOS SANTOS (APELADO), ADJAIR ROQUE DE ARRUDA - CPF: 353.865.761-00 (APELADO), RODOLFO LOZICH (APELADO), AUGUSTO ANDRE FELIX DA SILVA - CPF: 458.483.271-49 (APELADO), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), VALMIRO MARINHO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ADJAIR ROQUE DE ARRUDA - CPF: 353.865.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO LOZICH (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), OSVALDO CASEMIRO ALVARENGA (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA MARINHO (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO EMPREGADOS DA EMBRATEL DE CUIABA AEBT CBA - CNPJ: 01.377.381/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO – OCUPAÇÃO INICIADA EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – POSSIBILIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DA DETENÇÃO EM POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO

É possível a transmudação da detenção em posse, quando comprovada a modificação das circunstâncias de fato que vinculam o outrora detentor à coisa; ônus que compete ao autor da ação de usucapião, conforme art. 1.198, parágrafo único, do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Carmindo Lozich Filho
, almejando a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Usucapião proposta em face da
Associação dos Empregados da Embratel – AEBT/CBA
, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que o autor exerceu mera detenção em razão de contrato de trabalho.

O autor apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o juiz da causa não oportunizou a comprovação do exercício da posse desvinculada de relação empregatícia. No mérito, requer a aplicação dos efeitos da revelia e defende que os requisitos da usucapião foram preenchidos, com o que milita pela procedência dos pedidos iniciais.

O assistente simples, Augusto André Felix da Silva, apresentou contrarrazões no id. 156562695.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa (id. 162083662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor almeja a usucapião de um imóvel urbano com área de 1.646,32 m2, localizado no bairro Dom Aquino, pertencente à Associação dos Empregados da Embratel – AEBT/CBA, ora demandada.

Na inicial, o autor afirmou ter sido convidado pela Associação para trabalhar no referido imóvel, ocupando-o
a partir de 2002
. Porém, alegou que a remuneração nunca foi paga, tendo a associação o deixado no imóvel sem realizar questionamentos ou emitir qualquer ordem, de modo que passou a exercer a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono, preenchendo os requisitos da usucapião.

Citada, a Associação não se manifestou nos autos. Entretanto, o associado Augusto André Felix da Silva foi admitido no processo na condição de assistente simples.

A sentença julgou o pedido
improcedente
, ao fundamento de que a posse teve origem em relação empregatícia.

Entretanto, o fato de a ocupação do imóvel ter sido iniciada em razão de vínculo empregatício não afasta, completamente, a possibilidade de prescrição aquisitiva. É possível a transmudação da detenção em posse, quando comprovada a modificação das circunstâncias de fato que vinculam o outrora detentor à coisa; ônus que compete ao autor, conforme art. 1.198, parágrafo único, do CC:

“Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa,
presume-se detentor, até que prove o contrário
.”

Assim, deve ser anulada a sentença que julgou antecipadamente o mérito da demanda, de forma a oportunizar a comprovação da transmudação em posse, além dos requisitos ordinários da usucapião, preferencialmente através de audiência instrutória; cuja realização, inclusive, já foi postulada pelo autor na fase oportuna.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE TRANSMUTAÇÃO DA NATUREZA DA POSSE PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR "INTERVERSIO POSSESSIONIS". NECESSÁRIA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem que se permita à parte comprovar, em ação de usucapião de bem imóvel, a alegada transmudação da natureza de sua posse. Precedentes deste Tribunal e desta Câmara.”

(TJ-SP - AC: 10150338320178260562 SP 1015033-83.2017.8.26.0562, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 31/03/2021, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para
anular a sentença
, determinando a devolução à origem para a necessária instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023